Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-20.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MENOR. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DO ART. 129, §4o, DO CP. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. MINORANTE NÃO RECONHECIDA. REPARAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal, não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Correta a condenação pelo crime de lesão corporal quando o arcabouço probatório demonstra, clara e satisfatoriamente, que o acusado, com verdadeiro animus laedendi, ofendeu a integridade física da vítima, desferindo-lhe socos, conduta que se subsome ao delito previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
3. É ônus da defesa comprovar a injusta provocação da vítima, apta ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 129, §4o, do Código Penal. Assim, não demonstrado que a vítima, menor de idade, tenha eventualmente provocado o réu, a ponto de fazê-lo agir sob o domínio de violenta emoção, resta incabível a aplicação da causa de diminuição de pena.
4. Segundo o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, havendo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.
5. Em análise à conduta praticada no caso concreto, o entendimento jurisprudencial em casos semelhantes e a capacidade econômica das partes, cabível a redução do valor arbitrado, a título de indenização mínima por dano moral, como forma de melhor atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Apelação criminal parcialmente conhecida e, na extensão, parcialmente provida.